Tribunal: TJMT
Processo: 1079954-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079954-58.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: RENI BARBOSA LIMA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de negativação. A sentença também julgou procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento do débito. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativação indevida decorrente de dívida inexistente ou quitada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da negativação; (iii) determinar a legitimidade da procedência do pedido contraposto para cobrança do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte requerida comprova a existência da relação jurídica por meio de telas sistêmicas contendo dados cadastrais, histórico de consumo e de pagamentos, bem como a vinculação do autor com o endereço da unidade consumidora, revelando padrão de adimplência compatível com o débito cobrado.
4. O autor não apresentou impugnação específica às provas documentais nem comprovou o pagamento do débito, tampouco demonstrou ter sido vítima de fraude, não havendo sequer registro de boletim de ocorrência, o que fragiliza a tese inicial.
5. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência e da ausência de quitação da dívida, constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não gerando direito à indenização por dano moral.
6. O pedido contraposto é admissível no rito dos Juizados Especiais quando fundado nos mesmos fatos que ensejam a ação inicial, sendo legítimo o reconhecimento do débito cobrado, líquido e vencido, com base na documentação juntada aos autos.
7. O valor da condenação foi corretamente fixado conforme o valor do débito, com atualização monetária e juros legais, observando-se os critérios do art. 487, I, do CPC.
8. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios se impõe diante da sucumbência, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade da cobrança. 2. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante de débito legítimo e inadimplido, configura exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral. 3. É admissível o pedido contraposto no Juizado Especial quando fundado nos mesmos fatos da ação principal e amparado em dívida líquida e vencida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079954-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENI BARBOSA LIMA - CPF: 017.187.475-78 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025